Tribunal: TJSP
Processo: 1060465-12.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA CANCELADA. ANOTAÇÃO NOS REGISTROS. DISPENSA DE ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 286 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL, BE COMO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA CONSOLIDADO NO ENUNCIADO 16 DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.